Tribunal: CARF
Processo: 18471.001064/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001064/2005-60
RESOLUÇÃO
2001-000.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH DE SOUZA NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que, em relação à
infração dedução indevida de despesas médicas, confirme se houve pedido de
parcelamento/pagamento dos débitos e, em caso positivo, informe a data do pedido de
parcelamento/pagamento, bem como descreva, por ano calendário, o montante do crédito que
foi parcelado/pago.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-56.238- 20a Turma da DRJ/RJ1
(fls. 360 e segs.).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001064/2005-60
2
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls. 62/71)
lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2000 a 2003, no montante de R$
29.252,78, assim composto: R$ 12.969,85 de imposto, R$ 6.555,56 de juros de
mora (calculados até 30/09/2005) e R$ 9.727,37 de multa proporcional (passível
de redução).
Foram apuradas as seguintes infrações, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante do presente Auto (fls. 56/61):
001) Omissão de Rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial;
002) Dedução Indevida de Despesas Médicas;
003) Dedução Indevida de Despesa com Instrução;
004) Dedução Indevida de Previdência Privada / Fapi;
Cientificada do lançamento em 24/10/2005 (fls. 62), por intermédio de seu
procurador (fls. 220/221), a autuada ingressou com impugnação parcial em
23/11/2005 (fls. 233) indicando a juntada de cópia dos informes de rendimentos
da empresa Unimed Nova Iguaçu dos anos calendário 2000 e 2001 para a devida
análise, haja vista que estes documentos não foram apresentados no ato da
fiscalização. Por conseguinte, solicita uma revisão no campo de relação de
pagamentos
e
doações
efetuadas
nos
anos
2000
e
2001
para
o
CNPJ.28.714.533/000154.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou a Omissão de
Rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial, a Dedução Indevida de Despesa com
Instrução e a Dedução Indevida de Previdência Privada / Fapi apuradas no
lançamento. Assim, resta consolidado o crédito tributário referente a essas
matérias, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11, sendo prontamente
exigível.
(...)
No que concerne à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a impugnante junta a
sua defesa relatórios mensais emitidos pela Unimed Nova Iguaçu (fls. 252/275)
contendo os pagamentos e os respectivos descontos efetuados pela cooperativa
no período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2002 em seu nome (médica
cooperada de especialidade infectologia).
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal (fls. 59/60) que a autoridade lançadora
glosou as despesas de R$ 4.260,00 para o ano calendário 2000 e de R$ 4.671,00
para o ano calendário 2001 referentes à Unimed.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001064/2005-60
3
Não obstante, os relatórios supracitados confirmam os pagamentos de R$
4.065,00 em 2000 e de R$ 4.257,00 em 2001 efetuados pela interessada para seu
plano de saúde (Plamec), devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
Vale mencionar que não consta dos autos o relatório referente aos pagamentos e
descontos realizados pela cooperativa em janeiro de 2000 e que o relatório de fls.
275 refere-se aos pagamentos e descontos realizados em janeiro de 2002, ano
calendário em que não houve glosa de despesas com a Unimed (fls. 60).
Diante do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, alterando o
lançamento na forma do demonstrativo abaixo:
(...)
Cientificada da decisão de primeira instância em 03/02/2015, conforme AR à fls.
367, o sujeito passivo interpôs, em 27/02/2015, Recurso Voluntário, fls. 370 e segs, sustentando,
em apertada síntese, que a Receita Federal desconsiderou que este processo foi em parte objeto
de parcelamento no passado, inclusive em 09/02/2006 constava na base da Receita Federal como
“ ATIVA NÃO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSÃO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO” e em
26/09/2006 constava na mesma base da Receita Federal o status de “EXTINTA POR ANULAÇÃO
COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO”, condição que se encontra até hoje na base da receita
federal conforme relatório emitido em 12/02/2015. Pede o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
DA DILIGÊNCIA
Inicialmente cabe informar que o sujeito passivo não contestou a Omissão de
Rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial, a Dedução Indevida de Despesa com Instrução e a
Dedução Indevida de Previdência Privada / Fapi apuradas no lançamento.
No que concerne à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a contribuinte juntou a
sua defesa relatórios mensais emitidos pela Unimed Nova Iguaçu (fls. 252/275) contendo os
pagamentos e os respectivos descontos efetuados pela cooperativa no período de fevereiro de
2000 a janeiro de 2002 em seu nome (médica cooperada de especialidade infectologia),
solicitando a análise no campo de relação de pagamento e doações.
Observa-se no Termo de Verificação Fiscal (fls. 59/60) que a autoridade lançadora
glosou as despesas de R$ 4.260,00 para o ano calendário 2000 e de R$ 4.671,00 para o ano
calendário 2001 referentes à Unimed.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001064/2005-60
4
No acórdão de Piso foram restabelecidas as deduções correspondentes aos
pagamentos de R$ 4.065,00 em 2000 e de R$ 4.257,00 em 2001 efetuados pela interessada para
seu plano de saúde (Plamec), referentes à Unimed, restando em lide a diferença que não foi
aceita.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo a
contribuinte apenas alega que parte do débito foi objeto de parcelamento no passado,
descrevendo o status do débito na Receita Federal em momentos passados e por fim pede que o
débito seja cancelado.
Há nos autos questão indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser
elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como passaremos a
demonstrar.
O pedido de parcelamento do contribuinte configura renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 133, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
Unidade de Origem, em relação à infração dedução indevida de despesas médicas, confirme se
houve pedido de parcelamento/pagamento dos débitos e, em caso positivo, informe a data do
pedido de parcelamento/pagamento, bem como descreva, por ano calendário, o montante do
crédito que foi parcelado/pago.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 392
DF CARF MF
Original